Tribunal: STF
Processo: AO 2584
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação originária com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pela União contra o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP para anular a decisão administrativa nos Pedidos de Providências 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11, que concedeu incorporação ao vencimento básico dos servidores do Ministério Público da União e do próprio CNMP percentual de 13,23% correspondente “à maior revisão concedida pela vantagem pecuniária individual – VPI na parcela nominal de R$ 59,87”, prevista na Lei 10.698/2003. 
    Os fatos relatados pela União são essencialmente os seguintes: 
    “[...] o Secretário-Geral do Ministério Público da União; Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público - SINDMPU e SINDMPU/SECCIONAL Mato Grosso; e a Associação dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público – ASCNMP requereram providências para que fosse concedida administrativamente a incorporação do índice de 13,23% ao vencimento básico dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público (Doc. 01). 
    Em 28/07/2015, o Conselho Nacional do Ministério Público, ao julgar os Pedidos de Providências no 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015- 44 e 0.00.000.000471/2015-11, concedeu o direito à extensão do índice de 13,23% de reajuste concedido pela Lei 10.698/2003 - correspondente à maior revisão geral concedida pela VPI na parcela nominal de R$ 59,87 - aos servidores do Ministério Público da União e do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, conforme se observa pela ementa da decisão administrativa (Doc. 02):
    ‘PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. LEIS N. 10.697/2003 E N.IO.698/2003. REAJUSTE LINEAR DE 1%. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL, VERBA EQUIVALENTE A REAJUSTE DE 13,23% PARA SERVIDORES COM MENOR REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO PELA LEI 10.698/2003. EXTENSÃO DO PERCENTUAL AOS SERVIDORES DO MPU E DO CNMP. COISA JULGADA. INEXISTENTE. PRECEDENTE RECENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE INCIDÊNCIA DO REAJUSTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. PROCEDÊNCIA. 
    1. Pleiteia-se a aplicação de 13,23% de reajuste já concedido pela Lei 10.698/2003, que corresponderia à maior revisão geral concedida pela "Vantagem Pecuniária individual" - VPI na parecia nominal de R$ 59,87. 
    2. A Lei n. 10.331/2001 garante a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos federais dos três poderes, dando cumprimento ao art. 37, X, da Constituição Federal. 
    3. Com base nisso, em 2 de julho de 2003, o Governo Federal editou duas leis: I) A Lei n. 10.697/2003 previu que o reajuste seria no percentual de 1% e II) a Lei n. 10.698/2003 instituiu a vantagem pecuniária individual (VPI) no valor de R$ 59,87 também para todos os servidores da carreira federal, como política de governo para conceder um reajuste diferenciado que beneficiasse mais os que ganham Menos. 
    4. A vantagem pecuniária individual de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), concedida por meio da Lei n. 10.698/2003, revestiu-se do caráter de revisão geral anual, complementar à Lei 10.697/2003 e promoveu ganho real diferenciado entre os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, na medida em que institui uma recomposição maior para os servidores que percebiam menor remuneração. 
    5. Muito embora a Administração Pública tenha denominado o aumento como vantagem pecuniária individual, a concessão de tal vantagem pretendeu a reposição de perdas salariais sofridas pelos servidores públicos federais, amplo e indistintamente, de acordo com manifestação expressa do próprio Governo Federal, e não demandou, para o seu pagamento, qualquer condição individual como justificativa para sua percepção, ou seja, restou impropriamente denominada VPI. 
    6. A distinção entre revisão geral e revisão específica tem relevância também no que diz respeito à iniciativa da lei que tiver tais objetivos. Tratando-se de revisão geral, a iniciativa da lei compete ao Presidente da República e aos demais Chefes do Executivo, conforme estabelecem os arts. 37, X e 61, § 1°, II, "a", da CF. As revisões específicas, porém, dependem de lei cuja iniciativa compete à autoridade dirigente em cada Poder, dispondo em tal sentido o mesmo art. 37, X, da CF. 
    7. O Presidente da República não possui competência legiferante para propor ao Congresso Nacional a concessão de uma simples "vantagem pecuniária" destinada a todos os servidores públicos federais, independentemente do Poder a que eles se vinculam. A sua competência, com todo esse alcance repita-se, é restrita à revisão anual de remuneração, e foi com esse intuito, mesmo que obliquamente, que se procedeu para dar início ao projeto de lei que culminou com a edição da Lei no 10.698/2003, concessiva do que se veio a chamar de "Vantagem Pecuniária Individual". 
    8. A despeito de ter sido concedida a vantagem pela Lei n. 10.698/2003 simultaneamente ao reajuste geral de 1% (um por cento) pela Lei n. 10.697/2003, tal concessão não constitui nenhum óbice à extensão linear da reposição da Lei n. 10.698/2003, seja porque ambas as leis, de iniciativa do Presidente da República, utilizaram-se de mesma verba orçamentária prevista para, especifica finalidade de recomposição de remuneração, seja por que somente é vedado à União Federal conceder reajustes em periodicidade superior à data limite para revisão anual. 
    9. Desse modo, deve ser reconhecido o percentual de 13,23%, reconhecido como reajuste, a título de revisão geral de vencimentos, o que corresponderia à maior Revisão Geral Anual concedida pela VPI aos servidores, durante o ano de 2003, no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 
    10. Se de um lado não compete ao CNMP conceder aumento a quem quer que seja, por outro prisma é de competência do CNMP analisar se uma vantagem concedida por lei própria deve ou não ser aplicada e em qual extensão. 
    11. A provocação da própria Procuradoria Geral da República para que este CNMP analise o caso e apresente os contornos de aplicação da Lei 10.698/2003, constitui reconhecimento expresso da competência e atribuição deste órgão constitucional. 
    12. Não há que se falar em coisa julgada como forma de impedir o enfrentamento do mérito desta demanda ante o ajuizamento de ação pelo SINASEMPU face aos efeitos secundum eventum litis das ações coletivas por força do disposto nos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor c/c o art. 16 da Lei 7.347/85 c art. 18 da Lei 4.717/65. 
    13. A inexistência de coisa julgada em fatos desta natureza é tão extremada que após o trânsito em julgado da ação promovida pelo SINASEMPU, tem-se que em 23.06.2015 - portanto posteriormente a coisa julgada do processo proposto pelo SINASEMPU - o STJ julgou o Resp 1.536.597 interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais -SINDSEP/DF no qual aborda o tema deste processo e reconhece a incidência do reajuste de 13,23% sobre a remuneração dos servidores substituídos, respeitado o prazo prescricional quinquenal. 
    14. Pedido de Providências procedente.’
    Diante dessa decisão, a União impetrou, em 26/04/2016, mandado de segurança, com pedido de liminar, o qual foi autuado sob o no 34.169/DF perante esse Supremo Tribunal Federal (Doc. 03).
    Em 29/04/2016, a então Ministra Relatora, CÁRMEN LÚCIA, deferiu o pleito liminar ‘para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos Pedidos de Providências Administrativas ns. 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11’ (Doc. 04). 
    Posteriormente, em 26/04/2021, o atual Ministro Relator, RICARDO LEWANDOWSKI, verificando que ‘o prazo decadencial esgotou-se antes da impetração deste mandamus’, cassou a liminar anteriormente concedida e não conheceu do mandado de segurança (Doc. 05). [...]
    Em 23/06/2021, foi certificado o trânsito em julgado do processo.” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original). 
    A União discorre que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que “a legitimidade passiva extraordinária do CNMP advém do próprio mandamento constitucional” (pág. 8 da inicial; grifos no original). 
    Na sequência, no tocante ao lustro prescricional, anota que 
    “[...] a União faz jus à retroação integral da interrupção do prazo prescricional desde o ajuizamento do MS 34.169/DF, momento no qual havia transcorrido menos de 1 (um) ano da data da prolação do decisum administrativo objeto do writ. 
    Subsidiariamente, na remota hipótese de que não seja acolhida a tese de ausência de esgotamento do prazo de prescrição do fundo de direito, vale consignar que a relação jurídica decorrente do acórdão do CNMP objeto da presente ação originária é de trato sucessivo, uma vez que impõe a incorporação do percentual 13,23% aos vencimentos dos servidores públicos do MPU e do CNMP, subsistindo, portanto, ao ente central, a possibilidade de que seja impugnada a referida decisão administrativa, considerando que a pretensão se renova a cada mês.” (págs. 14-15 da inicial). 
    No mérito, sustenta que,
    “[...] ao Conselho Nacional do Ministério Público faltaria competência para declarar que a Lei nº 10.698/2003 possui natureza de revisão geral anual e determinar o pagamento do reajuste de 13,23% a todos os servidores do próprio CNMP e do MPU, sob pena de se ferir os artigos 37, X, e 61, § 1º, II, b, da Constituição da República” (pág. 16 da inicial). 
    Ademais, aduz que 
    “[...] o sistema de freios e contrapesos não legitima que o Conselho Nacional do Ministério Público, mormente na análise de demanda administrativa, como ocorre no caso em tela, faça as vezes do Poder Legislativo e, a pretexto de julgar a demanda, acabe por impor nova hipótese normativa, ao arrepio da Constituição da República” (pág. 18; grifos no original). 
    Cita o decidido por esta Suprema Corte no RE 592.317/DF, que recomendou a conversão da Súmula 339 do STF na Súmula Vinculante 37, e na ADI 1.777/DF, que considerou inconstitucional o aumento dos vencimentos de servidores públicos sem respaldo legal, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    Assevera que,
    “[...] ao contrário do que dispôs a Lei nº 10.697/2003, que estabeleceu o reajuste geral anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, no percentual de 1% para aquele exercício, a Lei nº 10.698/2003 instituiu uma vantagem pecuniária fixada no valor de R$ 59,87, aos mesmos servidores públicos federais dos referidos Poderes e da Administração indireta sem o intuito, por óbvio, de estabelecer revisão geral anual, tendo em vista que essa revisão foi feita pela antecessora Lei nº 10.697/2003.” (pág. 21 da inicial). 
    Nesse sentido, menciona o entendimento do Plenário do STF no ARE 1.208.032/DF, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral - Tema 1.061, e da Segunda Turma deste Tribunal na Rcl 14.872/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e, ainda, na Rcl 25.528/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 
    Outrossim, argumenta que, 
    “[...] in casu, tratando-se de decisão administrativa com respaldo, ainda que indiretamente, no princípio da isonomia e na suposta violação do art. 37, X, da Constituição Federal, para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal, resta patente a violação à Súmula Vinculante nº 37 por parte do CNMP. 
    Como se vê, a decisão do CNMP violou robusto histórico de decisões desse Supremo Tribunal a respeito do tema e afrontou, também, a Súmula Vinculante nº 37, ignorando a proibição tradicionalmente assentada, e recentemente reafirmada em sede de repercussão geral (Tema no 1061), de agir a Administração Pública ou o Poder Judiciário como legisladores positivos, produzindo efeitos financeiros com relevante impacto orçamentário, sob pretexto de manutenção da isonomia” (pág. 26 da inicial; grifos no original).
    Apresenta, ainda, a Nota Técnica 3.736/2016-MP (documentos eletrônicos 8 e 9) e a Nota Técnica 25.203/2021/ME (documento eletrônico 10), nos quais constam que o impacto orçamentário anual é de R$ 129.300.000,00 (cento e vinte e nove milhões e trezentos mil reais) e poderá chegar a R$ 100 bilhões (cem bilhões de reais) para o pagamento de todos os servidores federais, alertando que eventual reajuste aos servidores federais no percentual de 13,23% elevaria o risco de comprometimento da capacidade operacional das unidades administrativas federais. 
    Indica que estão presentes os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, uma vez que a decisão proferida pelo CNMP exsurge da violação de dispositivos constitucionais e coloca em grave risco o erário, pois “a União fica compelida ao pagamento de valores indevidos e, em razão da sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave e irreversível dano ao patrimônio público” (pág. 29 da inicial). 
    Ao final, requer,
    “a) desde logo, a procedência do pedido para anular o ato administrativo questionado, com efeitos retroativos a 28 de julho de 2015, data da prolação do acórdão do CNMP, considerando que a matéria em questão possui jurisprudência sedimentada nessa Corte Suprema, inclusive em sede de repercussão geral já julgada (ARE nº 1.208.032, Tema nº 1061);
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 300, § 2o , do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão administrativa exarada pelo CNMP nos autos dos Pedidos de Providências no 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11, pelas razões antes expostas, com o intuito de evitar o vultoso dispêndio de recursos públicos em consequência de seu cumprimento;
    [...]
    e) a procedência do pedido formulado nesta ação originária, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão administrativa exarada pelo CNMP nos autos dos Pedidos de Providências no 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11, com efeitos retroativos a 28 de julho de 2015, data da prolação do acórdão do CNMP; subsidiariamente, na remota hipótese de que se reconheça a prescrição do fundo de direito, requer-se a anulação do referido decisum com efeitos retroativos à data da revogação da liminar deferida no MS no 34.169/DF, tendo em vista que se trata de relação jurídica de trato sucessivo;” (págs. 30-31 da inicial; grifos no original). 
    A presente demanda foi distribuída à minha relatoria por prevenção ao MS 34.169/DF. Instada, a Presidência desta Suprema Corte manteve a distribuição (documentos eletrônicos 15 a 17). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, saliento que vislumbro a incidência da norma disciplinada no art. 102, I, r, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.
    Logo, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas nos arts. 103-B, §4º, e 130-A, § 2º, da Constituição da República.
    Nesse sentido, o Plenário desta Corte fixou entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Carta Maior, no julgamento em conjunto da ADI 4.412/DF MC (Rel. Min. Gilmar Mendes), da Pet 4.770/DF AgR (Rel. Min. Roberto Barroso) e da Rcl 33.459/DF AgR (Rel. Min. Rosa Weber), nos termos dos acórdãos a seguir ementados:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifei)
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ ‘de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas’. (Pet 4.770/DF AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei)
    “1. Agravo interno em Reclamação. 2. Competência para processar e julgar ação ordinária em face da União, independentemente de constar, no polo passivo, outro ente federativo, em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) relacionado às diretrizes constitucional-administrativas, previstas no § 2º do art. 130 da CF. Art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 3. Mudança de jurisprudência da Corte firmada nesta demanda, na ADI 4.412, de minha relatoria e na Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Barroso, julgadas na mesma data. 4. Reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente. 5. Agravo provido, para determinar a subida dos autos, em trâmite nas instâncias inferiores, a esta Corte. (Rcl 33.459 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. para Acórdão Min. Gilmar Mendes; grifei)
    Nessa oportunidade, a Suprema Corte assentou a seguinte tese:
    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (grifei).
    Dessa forma, retorna-se a competência do STF para julgar ações originárias que impugnam atos do CNMP no exercício das atribuições constitucionais previstas no art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda. 
    No tocante ao prazo prescricional, em se tratando da Fazenda Pública, é importante observar o regramento previsto no art. 9º do Decreto-Lei 20.910/1932, segundo o qual: 
    “Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 
    Ainda, destaco o que dispõe o art. 3º do Decreto-Lei 4.597/1942, litteris:
    “Art. 3º. A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.”
    Nessa linha de entendimento, a Súmula 383/STF assim dispõe: 
    “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo” (grifei).
    Consequentemente, a partir do trânsito em julgado do MS 34.169/DF, cujo ajuizamento interrompeu o cômputo do prazo prescricional, retorna-se a contagem do prazo prescricional do resto do lapso temporal pela diferença que faltava para os 5 anos.
    In casu, o prazo prescricional foi interrompido como ajuizamento do referido mandamus e retomada sua contagem em 23/7/2021, com o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Mandado de Segurança, sem que sequer tenham sido ultrapassados 2 anos, o que denota o atendimento ao prazo previsto no art. 3º do Decreto-Lei 4.597/1942 e art. 9º do Decreto 20.910/1932.
    Bem examinados os autos, verifico que, em juízo de cognição sumária, compatível com esta fase procedimental, estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).
    No caso sub examine, o cerne da questão reside em verificar se a incorporação, por decisão administrativa do CNMP, das diferenças relativas à implementação da VPI concedida a seus servidores e aos do Ministério Público da União, no patamar de 13,23%, viola o enunciado da Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
    Com efeito, os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte em casos semelhantes são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa ao enunciado vinculante.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.208.032-RG/DF (Rel. Min. Dias Toffoli) fixou tese no sentido de que “a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37” (Tema 1.061; grifei). 
    Eis a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Instituição de Vantagem Pecuniária Individual (VPI). Lei nº 10.698/03. Direito ao reajuste de 13,23%. Orientação de ausência de repercussão geral firmada no julgamento do ARE nº 800.721-RG/PE (Tema nº 719). Exame do mérito da controvérsia em sede de reclamação. Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Revisão do Tema nº 719. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência consolidada no STF. Concessão de reajuste pelo Poder Judiciário com base no princípio de isonomia. Impossibilidade” (grifei).
    Ademais, no julgamento da Proposta de Súmula Vinculante 88/DF, em meu voto, consignei: 
    “Com efeito, a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
    [...]
    Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’.”
    Ainda, o CNMP se valeu de julgados concernentes aos servidores da Justiça do Trabalho no Processo 2007.34.00.041467-0 (0041225-73.2007.4.01.3400), ajuizado pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho – Anajustra. 
    Entretanto, no julgamento da Rcl 14.872/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foram cassados todos os atos administrativos decorrentes de órgãos da Justiça do Trabalho que envolviam o pagamento dos 13,23%, inclusive a decisão administrativa do Tribunal Superior do Trabalho (Resolução 1.819/2016), bem como a do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Resolução 168/2016), em acórdão assim ementado:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (grifei). 
    No mesmo sentido, há também as seguintes decisões do STF: Rcl 33.143 MC (Rel. Min. Luiz Fux); Rcl 25.921 (Rel. Min. Roberto Barroso); Rcl 25.922 (Rel. Min. Dias Toffoli); e Rcl 24.272-AgR (Rel. Min. Celso de Mello). 
    Portanto, constatado o fumus boni iuris invocado pela União, ou seja, a plausibilidade de seu direito sobre a incompetência do CNMP para determinar, sem amparo legal, aumento de vencimentos de seus servidores e do MPU, resta